Tribunal: TJDFT
Processo: 0705409-49.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA. SERVIÇOS PÚBLICOS. ÁGUA. ESGOTO. TARIFAS. CONDOMÍNIO VERTICAL. ÚNICO HIDRÔMETRO. COBRANÇA. CRITÉRIO. ENQUADRAMENTO. CONSUMO MÍNIMO. UNIDADES. MULTIPLICAÇÃO. LEGALIDADE. TEMA REPETITVO N. 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TESE REVISADA. APLICAÇÃO.
1. Não há interesse recursal no pedido de reforma da sentença que decidiu a questão exatamente conforme defendido pela parte em seu recurso.
2. A relação entre as concessionárias de serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto e seus usuários é de consumo. Todos os dispositivos que disciplinam a matéria devem ser interpretados conforme as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
3. A cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades habitacionais de um condomínio vertical quando houver único hidrômetro no local é lícita (Tema Repetitivo n. 414 do Superior Tribunal de Justiça, tese revisada).
4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida.